Tribunal: TJMT
Processo: 0002420-96.2018.8.11.0023
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002420-96.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LETICIA CORREA MARTINS - CPF: 030.478.521-03 (APELADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), ARLON DE SOUZA PORTO - CPF: 621.910.391-20 (ADVOGADO), ISABEL MISSASSE - CPF: 571.146.761-15 (APELADO), GILMARA CRISTINA RAPOSO DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 701.919.803-15 (APELADO), MARCOS ALEX DA SILVA ARAUJO - CPF: 039.576.501-35 (APELADO), SILVANI COSTA VILELA BARBOSA - CPF: 631.769.551-20 (APELADO), LIONICE DORNELAS LAURENTINO SILVA - CPF: 005.609.201-64 (APELADO), ARI MAIA DA SILVA NETO - CPF: 000.855.411-09 (APELADO), LAUDICEIA FIRMINO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 869.168.401-10 (APELADO), RONILSE FATIMA DA SILVA - CPF: 004.800.401-41 (APELADO), CLARICE VIEIRA DE BOMFIM - CPF: 788.938.361-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARI MAIA DA SILVA NETO - CPF: 000.855.411-09 (APELANTE), ARLON DE SOUZA PORTO - CPF: 621.910.391-20 (ADVOGADO), CLARICE VIEIRA DE BOMFIM - CPF: 788.938.361-49 (APELANTE), GILMARA CRISTINA RAPOSO DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 701.919.803-15 (APELANTE), ISABEL MISSASSE - CPF: 571.146.761-15 (APELANTE), LAUDICEIA FIRMINO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 869.168.401-10 (APELANTE), LETICIA CORREA MARTINS - CPF: 030.478.521-03 (APELANTE), LIONICE DORNELAS LAURENTINO SILVA - CPF: 005.609.201-64 (APELANTE), MARCOS ALEX DA SILVA ARAUJO - CPF: 039.576.501-35 (APELANTE), RONILSE FATIMA DA SILVA - CPF: 004.800.401-41 (APELANTE), SILVANI COSTA VILELA BARBOSA - CPF: 631.769.551-20 (APELANTE), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ASSISTENTE SOCIAL E FISIOTERAPEUTA — REGIME ESTATUTÁRIO — REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA TRINTA (30) HORAS SEMANAIS — NÃO DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO — INAPLICABILIDADE — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

LEI DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO No 12, DE 5 DE ABRIL DE 2012 — OBSERVÂNCIA.

“
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários.
” (STJ, AgInt no REsp 1620796/MT).

O Município ao exercer sua autonomia administrativa fixou que a carga horária dos cargos de assistente social e do fisioterapeuta obedeceria à legislação federal; logo, a carga horária seria a de trinta (30) horas semanais segundo a Lei no 12.317, de 26 de agosto de 2010 e a Lei no 8.856, de 1o de março de 1994,
observadas as tabelas remuneratórias da Lei do Município de Peixoto de Azevedo no 12, de 5 de abril de 2012.

Sentença retificada em parte. Recursos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas pelo
Município de Peixoto de Azevedo
e por
Ari Maia da Silva Neto
,
Clarice Vieira de Bomfim
,
Gilmara Cristina Raposo dos Santos da Costa
,
Isabel Missasse
,
Laudiceia Firmino Martins do Nascimento
,
Leticia Correa Martins
,
Lionice Dornelas Laurentino Silva
,
Marcos Alex da Silva Araújo
,
Ronilse Fátima da Silva
e
Silvani Costa Vilela Barbosa
em relação à sentença (Id. 128869193), não modificada pelos embargos de declaração, prolatada em mandado de segurança.

Município de Peixoto de Azevedo
(Id. 128870157), assegura que “
os Municípios possuem competência para legislar sobre a jornada de trabalho de seus servidores públicos regidos por estatuto próprio
”.

Assevera que “
os apelados lograram êxito em ingressar no serviço público, sendo que todos os editais previam a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, tanto para o cargo de fisioterapeuta quanto para assistentes sociais, portanto, os profissionais concordaram com o regime de horário semanal de trabalho a que se submeteriam, inclusive, não havendo impugnação aos supracitados editais.
”.

Requer o provimento do recurso para julgar “
improcedente o pedido dos apelados, pela inaplicabilidade das disposições das Leis no 8.862/93 e no 8.856/94 aos servidores municipais que seguem o regime estatutário, restringindo-se a aplicação das destacadas Leis aos profissionais sob o regime celetista
”.

Contrarrazões (Id. 128870169), com pedido de condenação em honorários advocatícios.

Ari Maia da Silva Neto
,
Clarice Vieira de Bomfim
,
Gilmara Cristina Raposo dos Santos da Costa
,
Isabel Missasse
,
Laudiceia Firmino Martins do Nascimento
,
Leticia Correa Martins
,
Lionice Dornelas Laurentino Silva
,
Marcos Alex da Silva Araújo
,
Ronilse Fátima da Silva
e
Silvani Costa Vilela Barbosa
(Id. 128870168), afiançam que não foi fixada “
uma multa diária (astreinte) para o caso de descumprimento
” da sentença, bem como prazo para cumprimento.

Requerem seja determinado “
prazo para implementação e readequação da jornada de trabalho dos ora Recorrentes, de acordo com a legislação (30 h. semanais), sem redução de vencimentos, bem como estipule multa diária para o caso de descumprimento
”.

Contrarrazões (Id. 128870175).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 129775166), opina pelo não provimento do recurso do Município de Peixoto de Azevedo e pelo provimento do recurso de Ari Maia da Silva Neto e outros
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo o processo com julgamento do mérito e acolho o pedido para determinar à autoridade coatora que providencie o enquadramento dos impetrantes, para que seja cumprida a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, sem redução de salário, nos termos das Leis n. 8.856/1994 e Lei n. 8.662/1993, com a redação dada pela Lei n. 12.317/2010.

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, a teor do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/09, e dos verbetes n. 105 do STJ e 512 do STF.

Na forma do artigo 13 da Lei 12.016/2009, expeça-se ofício, com inteiro teor da sentença, à autoridade coatora.

Em razão do disposto no artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009, esta sentença está sujeita ao reexame necessário.

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. [...]. (Id. 128869193).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Isto posto recebo os Embargos de Declaração e rejeito os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da sentença. [...]. (Id. 128870163).

Começo pelo reexame necessário
.

De início, é de se registrar que a pretensão dos impetrantes consiste em
alterar a carga horária de quarenta (40) horas semanais para trinta (30) horas semanais, sem a redução dos vencimentos, com fundamento na
Lei no 12.317, de 26 de agosto de 2010 e na Lei no 8.856, de 1o de março de 1994
.

Por sua vez, os impetrantes apresentaram os termos de posse em que consta a carga horária fixada e a data da posse:

- Clarice Vieira de Bonfim, assistente social, posse em 11 de janeiro de 2013, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (Id. 128869188 – fls. 60);

- Leticia Correa Martins, fisioterapeuta, posse em 11 de janeiro de 2013, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (Id. 128869188 – fls. 61);

- Isabel Missassi, assistente social, posse em 1o de março de 2013, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (Id. 128869188 – fls. 62);

- Gilmara Cristina Raposo dos Santos, assistente social, posse em 2 de junho de 2004, ausente a carga horária (Id. 128869188 – fls. 63);

- Marcos Alex da Silva Araújo, assistência social, posse em 10 de janeiro de 2014, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (Id. 128869188 – fls. 61);

- Silvani Costa, fisioterapeuta, posse em 16 de janeiro de 2003, ausente a carga horária (Id. 128869188 – fls. 65);

- Lionice Dornelas, assistente social, posse em 1o de setembro de 2015, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (Id. 128869188 – fls. 66);

- Ari Maia da Silva Neto, fisioterapeuta, posse em 11 de janeiro de 2013, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (Id. 128869188 – fls. 67);

- Laudiceia Firmino Martins, assistente social, posse em 5 de setembro de 2016, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (Id. 128869188 – fls. 68);

- Ronilse Fátima da Silva, assistente social, posse em 6 de novembro de 2017, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (Id. 128869188 – fls. 68);

Firmou-se, na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que “
é devida a redução da jornada de trabalho da assistente social para trinta (30) horas semanais, sem diminuição da remuneração, em consonância com o disposto no artigo 5o-A da Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, acrescentado pela
Lei no 12.317, de 26 de agosto de 2010
, aplicável à hipótese ante a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (artigo 22, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil)
.”.

Essa compreensão foi mantida pacífica por longo tempo, nada obstante decisões do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário; contrariedade esta que deitava raízes no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

1. Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal em que a parte recorrente sustenta, preliminarmente, a existência de repercussão geral da matéria.

No recurso extraordinário, o Município aponta violação a diversos dispositivos constitucionais, alegando, em suma, que (a) a fixação da jornada dos profissionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional em 30 horas semanais de trabalho, com base no art. 1o da Lei 8.856/1994, afronta a autonomia municipal; (b) a competência da União para legislar sobre a matéria se limita ao estabelecimento das condições para o exercício das profissões, não abrangendo, no ponto, a definição da carga horária e (c) ‘(...) a lei municipal no 060/2008 apenas fixa a carga horária dos servidores integrantes da carreira do ESF em 40 horas semanais, conforme se verifica no seu anexo I, atendendo às determinações do Ministério da Saúde, não podendo o administrador público lançar mão da norma específica sobre o tema, sob pena de praticar ato ilegal, impossibilitando assim a redução da jornada de trabalho.’ (peça 29, fl. 12).

2. O recurso não tem chances de êxito, haja vista que o entendimento proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete exclusivamente à União legislar acerca das condições para o exercício profissional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 8.107, de 27 de outubro de 1992, e Decretos no 37.420 e no 37.421, todos do Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos da Administração Pública estadual. Competência legislativa privativa da União (art. 22, I e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar. Ação julgada procedente.

1. A Lei estadual no 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios requisitos para seu exercício. Violação da competência legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes. A norma de que trata o art. 5o, XIII, da Carta Magna, que assegura ser ‘livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer’, deve ter caráter nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional.

2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7o e 8o da lei impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de despachante no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais a regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5o, inciso XIII, da Carta Magna.

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4.387, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 758.227-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 4/11/2013)

3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 13 de outubro de 2014. (STF, decisão monocrática, ARE 801013/RS, relator Ministro Teori Zavascki, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2014).

É certo que, anteriormente, o Tribunal Mais Alto já havia decidido que é privativa a competência da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (artigo 22, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil).

A jornada semanal de 30 (trinta) horas para assistente social e fisioterapeuta é consentânea com o disposto no artigo 37, XVI,
c
,

da Constituição da República Federativa do Brasil, que autoriza a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CF/88, ART. 37, XVI, c. POSSIBILIDADE.

1. A Constituição Federal prevê a possibilidade da acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, em que se incluem os assistentes sociais. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, RE 553670/MG AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de outubro de 2010).

No entanto, o Supremo Tribunal Federal mudou a sua compreensão sobre a questão, visto que passou a decidir que se cuida de matéria infraconstitucional:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.

2. Direito Administrativo.

3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público.

4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes.

5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, ARE 961663/MT AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2018). [sem negrito no original]

Por outro lado, no Superior Tribunal de Justiça, não há controvérsia acerca do tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317/2010. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 15/09/2016, que, por sua vez, dera provimento ao Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do novo CPC.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, que deixou de reduzir a jornada de trabalho da impetrante a 30 (trinta) horas semanais, sem a redução de seus vencimentos, conforme determina a Lei 12.317/2010.

III. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários.

Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.571.655/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/09/2016; AgInt nos EDcl no REsp 1.466.316/MT, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20/09/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 637.721/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 09/11/2015; AgRg no REsp 1.480.208/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 06/11/2015; RMS 35.196/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 19/12/2011.

IV. Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1620796/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de fevereiro de 2017).

No mesmo sentido, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo decidiu a questão acerca da redução de jornada de trabalho de servidor ocupante do cargo de assistente social.

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL — ASSISTENTE SOCIAL — JORNADA DE TRABALHO — REDUÇÃO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO — LEI No. 12.317/2010 — IMPOSSIBILIDADE — DIPLOMA LEGAL APLICAVEL AO REGIME CELETISTA — AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — SEGURANÇA DENEGADA.

1. Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa.

2. Sendo o Estado de Mato Grosso detentor de autonomia para organizar o serviço público e o seu pessoal, afigura-se legítimo a estabelecer a carga horária para os seus servidores.

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma inserta no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 134667/2015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 7 de junho de 2018).

Dessa forma, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Lei no 12.317, de 26 de agosto de 2010 e a Lei no 8.856, de 1o de março de 1994 vincula somente os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e aos Estados e Municípios cabe legislar sobre a jornada de trabalho de seus servidores.

Fixada essa premissa, é necessário apurar a jornada de trabalho dos profissionais de saúde do Município de Peixoto de Azevedo:

Lei Complementar no 12, de 05 de abril de 2012

Dispõe sobre a instituição do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais do SUS da Secretaria Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo – MT, e dá outras providências.

[...]

Art. 3o - Esta Lei Complementar estabelece as atribuições dos cargos, os princípios e as regras de qualificação profissional, habilitação para ingresso, formação, avaliação de desempenho, enquadramento, sistema de remuneração e estruturação dos cargos pertencentes à Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde no âmbito do Poder Executivo do Município de Peixoto de Azevedo.

[...]

Da Jornada de Trabalho

Art. 26 –
A jornada de trabalho dos servidores regidos por esta Lei Complementar, é de 40 (quarenta horas) semanais
para os níveis de ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio, e para os níveis de ensino superior que desempenham suas funções em programas específicos do SUS Federal e Estadual implantados ou que poderão vir a serem implantados,
com exceção dos ocupantes de cargos de Especialista em Saúde com jornada de 20 (vinte) ou de 30 (trinta) horas fixada por Lei Federal que regulamenta profissão no âmbito nacional
.

§ 1o -
A carga horária adotada na prestação dos serviços de saúde é flexível e obedecerá às necessidades da condução das ações da Secretaria Municipal de Saúde
, não podendo, em hipótese alguma, ser superior a quarenta horas semanais, salvo se for na realização de jornada extraordinária ou função gratificada ou, ainda, pelo exercício de cargo comissionado.

[...]

Art. 27 – O sistema de remuneração da carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões de vencimentos fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do SUS.

Parágrafo único –
As tabelas remuneratórias dos vencimentos
dos cargos de Médico do SUS,
Especialista do SUS
, Técnico do SUS, Auxiliar do SUS e Apoio do SUS,
constam nos Anexos desta Lei Complementar, de acordo com carga horária específica para cada cargo
.

[...]

Art. 62 – O servidor que se julgar prejudicado em seu enquadramento poderá recorrer no prazo de trinta dias contados da data de publicação de seu enquadramento, mediante requerimento fundamentado acompanhado de documentos comprobatórios que caracterizem os fatos alegados e possibilite, se for o caso, a reconsideração do ato.

[...]

Art. 72 – Os Profissionais do Sistema Único de Saúde, pertencentes ao Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde/PAZ, serão regidos por esta lei. [...].

Extrai-se da referida Lei que o Município de Peixoto de Azevedo fixou que a carga horária do Especialista em Saúde obedeceria à legislação federal nos casos de profissões regulamentadas; logo, no caso dos cargos de assistente social e de fisioterapeuta a carga horária seria a de trinta (30) horas semanais segundo a Lei no 12.317, de 26 de agosto de 2010 e a Lei no 8.856, de 1o de março de 1994. Todavia, não há qualquer ilegalidade na carga horária exercida pelos impetrantes, porquanto o Município definiu que “
a carga horária adotada na prestação dos serviços de saúde é flexível
”.

Nesse sentido, o Município estabeleceu as tabelas remuneratórias já com a carga horária a ser desempenhada por cada cargo.

De resultado, aos impetrantes é permitido reduzir a carga horária de quarenta (40) para trinta (30) horas semanais, porém com a adequação dos vencimentos as tabelas remuneratórias da Lei do Município de Peixoto de Azevedo no 12, de 5 de abril de 2012.

Em relação aos pedidos de fixação de multa cominatória e prazo para cumprimento da sentença pelo impetrado restaram prejudicados, uma vez que aos impetrantes é facultado optar pela jornada de trabalho a ser exercida a não ser no caso obrigação do Município a redução, mormente a adequação dos vencimentos as tabelas remuneratórias.

Essas, as razões por que voto no sentido de em reexame, retificar, em parte, a sentença para deferir parcialmente a segurança e permitir aos impetrantes a redução da carga horária de quarenta (40) para trinta (30) horas semanais, observadas as tabelas remuneratórias da Lei do Município de Peixoto de Azevedo no 12, de 5 de abril de 2012. Em consequência, prejudicados os recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023